Tribunal: TJDFT
Processo: 0010076-65.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DISPONIBILIZAÇÃO DAS NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA SESSÃO DE JULGAMENTO DE APELAÇÃO. ACÓRDÃO INTEGRADO PELOS VOTOS DO COLEGIADO. REVISÃO IMPLEMENTADA. VEDAÇÃO REGIMENTAL À DISPONIBILIZAÇÃO. VOTOS ESCRITOS. EVENTUAIS DIVERGÊNCIAS ENTRE A DECISÃO COLEGIADA E O QUE CONSTOU DO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO VOTO CONDUTOR A PARTIR DE DEBATES DO COLEGIADO. IMPROPRIEDADE. INTENÇÃO DE REFORMA DO JULGADO COLEGIADO. SEDE INADEQUADA. EVENTUAIS VÍCIOS NO JULGADO. SOLUÇÃO NA VIA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JÁ INTERPOSTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. A agravante pretende a reforma da decisão que indeferiu o pedido de disponibilização das notas taquigráficas relativas à sessão de julgamento da apelação que interpusera em face das condenações que lhe foram impostas nos autos de Ações Civis Públicas.
1.1. Aponta haver divergência entre o que fora decidido pelo colegiado e o que constou do Acórdão quanto à sua responsabilidade de indenizar, que, na sua ótica, fora mitigada pelo colegiado para além do que constara no voto condutor, que reconhecera como válidas apenas as renúncias expressamente constates de distratos/resoluções dos contratos.
2. A decisão agravada se ateve a apreciar o pedido de acesso às notas taquigráficas, conforme requerimento que teve por fundamento o parágrafo único do art. 130 do Regimento Interno desta Corte, segundo o qual, decorrido o prazo de 3(três) dias para a revisão e correção, “as notas taquigráficas serão trasladadas para os autos pelo relator com a observação de que não foram revisadas”.
2.1. Todavia, não está presente a situação justificadora do traslado das notas taquigráficas para os autos, sem revisão, como ditado pelo parágrafo único do art. 130 do diploma regimental, uma vez que os votos de todos os membros do colegiado estão integralizados ao Acórdão, sendo resultado das revisões realizadas pelos próprios julgadores, em conformidade com o caput do dispositivo regimental referido, caso em que é vedada a sua disponibilização (§ 1o do art. 128 do RITJDFT).
3. São os próprios eminentes Desembargadores Vogais que elaboram os respectivos votos escritos a partir das notas taquigráficas para a composição do inteiro teor do Acórdão (juntamente com o voto do Relator), quando já não os tenham por escrito na ocasião do julgamento, como ocorreu com dois dos julgadores que haviam pedido vista dos autos, tendo outro julgador dispensado a taquigrafia, porquanto formulara voto escrito naquela mesma sessão, resultando que, dos 5 (cinco) julgadores, 4 (quatro) apresentaram voto escrito.
4. Eventuais discussões marginais travadas pelos julgadores, indagações e conjecturas destinadas a alcançar o devido entendimento das matérias objeto de exame no julgamento e chegar-se à exata dimensão dos votos dos pares não são circunstâncias determinantes para aferir-se a validade e higidez do Acórdão resultado do julgamento colegiado.
4.1. Também não podem servir para fundamentar impugnação sobre o resultado do julgamento, mormente quando baseada em impressões do agravante acerca somente de trechos que levariam a entendimento que lhe seja favorável, olvidando-se da congruência que o julgado deve observar em sua totalidade.
5. Evidente que quaisquer dos julgadores que prepararam votos escritos, tendo em conta as discussões travadas no julgamento, podem efetuar reparos nos fundamentos e conclusões dos seus próprios votos, e é justamente para isso que se presta a revisão das notas taquigráficas, devidamente realizada na espécie.
5.1. Eventual impugnação do julgado deve ter por base esses votos já revisados e que integraram o Acórdão do julgamento, não se justificando que, nesse caso, pretenda-se modificar o Acórdão para considerar-se como parte integrante dele notas taquigráficas não revisadas.
6. O agravante, apesar de reconhecer que as notas taquigráficas “foram revisadas, corrigidas e integradas ao aresto”, afirma haver “ponto pendente de esclarecimento”, que seria o fato de o voto condutor haver permanecido “intacto à revisão”.
6.1. Ao que se percebe da argumentação do agravante, sua pretensão é de que o relator, sem ter modificado qualquer linha do seu voto escrito durante os debates travados no julgamento, implementasse modificação no seu próprio voto por ocasião da elaboração do Acórdão para adequá-lo a notas taquigráficas não revisadas, o que, obviamente, ante a ausência de juridicidade, não pode prosperar.
7. A verificação de divergências entre o Acórdão e o que fora decidido pelo colegiado revelaria possíveis vícios passíveis de afastamento por meio de Embargos de Declaração, já interpostos pelo agravante e pendentes de julgamento, nos quais tratou, até em maior extensão, dos temas suscitados neste agravo interno, cujo escopo não poderia ser outro senão unicamente buscar revisar a decisão que indeferiu o pedido de disponibilização das notas taquigráficas.
8. Recurso conhecido e não provido. Decisão agravada mantida.